Tribunal: TJSP
Processo: 1112189-65.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1112189-65.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JANETE FERREIRA DE MATTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ESTORIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1112189-65.2018.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1112189-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 36514
2
Embargante: Janete Ferreira de Mattos (Justiça Gratuita)
Embargado: Condomínio Edifício Estoril
Comarca: São Paulo - 18a Vara Cível Central
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO

PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO -
IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36514
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria que negou provimento a recurso de apelação
mantendo a procedência de ação de indenização proposta pelo
condomínio contra ex-síndica.
A embargante alega que a demissão do zelador foi
acertada, tanto assim que o novo síndico nomeado concluiu sua dispensa
sem realização de assembleia. Insiste que poderia ter alterado a
administradora do condomínio, nos termos do art. 1348, §2o do CC, e
que não poderia ser condenada a ressarcir o condomínio sem a prova de
que a empresa se segurança tenha se negado a devolver as quantias
pagas para sua contratação.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1112189-65.2018.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1112189-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 36514
3
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022 incisos I, II e III do CPC (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o
julgador modificar sua convicção como pretende a embargante.
A turma julgadora foi clara nas razões pelas quais
manteve a indenização relativa aos gastos com assessoria jurídica,
valores indevidamente pagos na contratação de um novo sistema de
segurança e os gastos na substituição indevida da administradora
escolhida em assembleia.
Na realidade, portanto, a embargante apenas
manifesta seu inconformismo com o desfecho dado no acórdão,
pretendendo, em última instância, a reforma do julgado, solução
absolutamente inviável em sede de embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator